Tribunal: TJDFT
Processo: 0744113-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEFINIÇÃO DO FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO. COMPETÊNCIA FIXADA NO LOCAL DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, nos autos de ação penal que apura suposto crime contra a ordem tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o foro competente para o julgamento de crime contra a ordem tributária, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em Brasília, embora a empresa esteja sediada em Ceilândia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A competência territorial para julgamento de crimes contra a ordem tributária é fixada no local da consumação do delito, conforme o art. 70 do Código de Processo Penal.
2. A consumação do crime previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90 ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF.
3. O domicílio fiscal da empresa investigada não é relevante para fins de fixação da competência territorial.
4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em Brasília, após tramitação do processo administrativo na Secretaria de Economia do Distrito Federal.
5. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, pois o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília já havia recebido a denúncia e presidido audiência de instrução e julgamento antes de declinar da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília.
Tese de julgamento: A competência para processar e julgar crimes contra a ordem tributária é fixada no local onde ocorre a constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante o domicílio da empresa investigada.
Dispositivos legais citados: CPP, art. 70; Lei no 8.137/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 24;
STJ, AgRg no AREsp 1356850/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022;
TJDFT, Acórdão 2030385, 0727730-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 04/08/2025, DJe 15/08/2025.